Tribunal: STJ
Processo: 0009003-02.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682003 - RJ (2024/0240964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DE ITAUNA
ADVOGADOS
: VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL NÃO RECONHECIMENTO. REEXAME
DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e
probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fe63e89-2323-4653-aa5d-1fead54f718f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682003 - RJ (2024/0240964-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DE ITAUNA
ADVOGADOS
: VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL NÃO RECONHECIMENTO. REEXAME
DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame elementos fáticos e
probatórios dos autos, incidindo a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RESERVA DE ITAÚNA contra decisão singular de minha lavra na qual neguei
provimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) não há
que se falar em omissão no tocante aos danos morais, nem, portanto, em violação ao
art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre
a ausência de danos morais; b) alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem,
no que se refere à inexistência dos danos morais, demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula
7 do STJ; c) a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou
a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão
que não comporta exame nesta esfera de recurso, por envolver aspectos fáticos e
probatórios, incidindo sobre o tema a Súmula 7 do STJ (fls. 1.598-1.601).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou os arts. 75, XI, 1.022, ambos do CPC/2015; o art. 1.331
do Código Civil; o art. 22, § 1o, “a”, da Lei no 4.591/64; e o art. 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Documento eletrônico VDA49397770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:04
Código de Controle do Documento: 1c6aef8a-dc96-43fa-87d3-94219ff25c93

Quanto à suposta ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, sustenta que houve
omissão acerca da tese relativa ao dano moral
, ou seja, que não precisa da
in re ipsa
comprovação do dano, uma vez que o Condomínio é o representante dos seus
condôminos, que são pessoas físicas, e que sofrem todas as aflições decorrentes dos
vícios construtivos reconhecidos no caso.
Argumenta, também, que a decisão violou o art. 1.331 do Código Civil c/c o
art. 75, XI, do CPC/2015, ao não reconhecer a legitimidade do condomínio para
pleitear indenização por danos morais sofridos por seus representados.
Além disso, teria violado o art. 14 do CDC, ao não reconhecer o dano moral
. Alega que, em casos de consumo, o dano moral é presumido diante do
in re ipsa
cenário fático estabelecido no acórdão, o que teria sido demonstrado, no caso, por
vícios construtivos graves e estruturais.
Haveria, por fim, violação aos arts. 86, parágrafo único, do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem utilizou o critério de número de pedidos para distribuir a
sucumbência, ignorando a relevância financeira dos pedidos.
Contraminuta ao agravo às fls. 1.670-1.675 na qual a parte agravada alega
que o recurso é incabível, já que não se encontram presentes as hipóteses de
admissibilidade e, ainda, porque a parte recorrente deseja o reexame da matéria fática
/probatória, não devendo ser admitido. Sustenta que a análise do fato em questão
levaria a adentrar no âmbito fático e probatório, o que é vedado em virtude
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação indenizatória promovida pelo Condomínio do Edifício
Reserva de Itaúna contra a Erbe Incorporadora S/A, visando à reparação de vícios
ocultos na construção do edifício.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
agravada ao pagamento de indenização por danos materiais, mas julgando
improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Como constou na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a
sentença consignando a ausência dos danos morais, entendendo que o dano moral, no
caso, requer prova de repercussão objetiva. Confira-se:

O condomínio/autor, em seu apelo, requer a reforma da sentença para julgar
procedente também o pleito de indenização por danos morais. Alega ter entrado
em contato com a ré diversas vezes, sem solução para os problemas
apresentados, razão pela qual se aplicaria a Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor, pois os fatos não traduziriam mero aborrecimento.
Ocorre que o condomínio não é uma pessoa física, dotada de sentimentos e que
poderia sofrer transtornos, aborrecimentos ou mesmo perda de tempo útil. Não é
Documento eletrônico VDA49397770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:04
Código de Controle do Documento: 1c6aef8a-dc96-43fa-87d3-94219ff25c93

possível atribuir a um ente de tal natureza, que não é um ser vivo, qualquer
sentimento que pudesse ser violado. O fato de ocupar a posição de consumidor
não lhe atribui corpo nem sentimentos, como se fosse um ser vivo autônomo.
Em se tratando de um condomínio, o dano moral reclama, sim, prova de uma
repercussão de ordem objetiva, sobre a imagem do requerente. Esse é o único
dano moral do qual o condomínio é passível.
Ressalto que a presente demanda foi proposta apenas pelo condomínio, e não por
seu gestor ou síndico como pessoa física. Os alegados “medos, aflições e receios
dos moradores do edifício, quando os vazamentos ocorriam”, não dão azo ao
acolhimento do pleito de indenização por danos morais, porque os moradores que
supostamente tiveram tais sentimentos não figuram no polo ativo da ação.
A alegação de que o condomínio “teve sua honra objetiva atingida com o
permanente descaso da Apelada” igualmente não prospera. Não há prova alguma
nos autos de que tenha sido difamado publicamente, perante terceiros, em razão
dos vícios objeto da demanda. Não há prova sequer de desvalorização das
unidades, em relação ao mercado imobiliário em geral.
O caráter punitivo ou pedagógico da indenização por dano moral é elemento para
fixação do seu valor, mas não para sua existência.
Antes, é necessário que o dano moral exista. No caso em tela, o autor não prova
dano algum a sua imagem, a sua honra objetiva [...] (fls. 1.195-1.196).

Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a ausência dos danos morais. Sendo assim, não há
que se falar em omissão no tocante a esses pontos, nem, portanto, em violação ao art.
1.022 do CPC/2015.
Por esse motivo, constou na decisão agravada que alterar a conclusão a
que chegou o Tribunal de origem, no que se refere à inexistência dos danos morais,
demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. A saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de ação ordinária, objetivando a condenação das partes requeridas ao
pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, além do reembolso de
valores, em decorrência de vícios construtivos.
2. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em função da incidência
das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF e da deficiência do cotejo analítico.
3. A modificação do acórdão recorrido, que consignou a inexistência de dano moral
indenizável e fixou-lhe um valor, dependeria do reexame de todo o contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.496.160/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

Sobre a sucumbência, segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não
comporta exame nesta esfera de recurso, por envolver aspectos fáticos e probatórios.
A saber:
Documento eletrônico VDA49397770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:04
Código de Controle do Documento: 1c6aef8a-dc96-43fa-87d3-94219ff25c93

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. REVISÃO DE VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
[...]
5. A distribuição dos ônus de sucumbência foi considerada correta pelo Tribunal de
origem, não havendo elementos que justifiquem a revisão sem reexame fático-
probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais só é passível de
revisão em recurso especial se for irrisório ou exorbitante. 2. A distribuição dos
ônus de sucumbência não pode ser revista sem reexame fático-probatório,
conforme a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.585.328/SC, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
17/3/2025
no REsp n. 1.608.573/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
.
20/8/2019
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.728.491/GO, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC.
OFENSA. NÃO OBSERVAÇÃO. COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSTO
DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULA N. 283/STF. REDISTRIBUIÇÃO
ÕNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se
manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento
desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. Rever as conclusões do Tribunal quanto à coisa julgada, esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ, uma vez que demanda revolvimento fático-probatório.
3. No que concerne à questão do imposto de renda, o acórdão recorrido decidiu
por ser devida a retenção na fonte, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.541
/1992. No ponto, não dedicou a parte recorrente impugnação ao fundamento
supramencionado. Incide a Súmula n. 283/STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
4. A revisão da distribuição dos honorários advocatícios envolve reexame de fatos
e provas, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte improvido.
(REsp n. 1.868.770/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
12/5/2025
15/5/2025
Incide sobre o tema a Súmula 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49397770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:04
Código de Controle do Documento: 1c6aef8a-dc96-43fa-87d3-94219ff25c93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.682.003 / RJ
Número Registro: 2024/0240964-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00090030220188190209 202424504032 90030220188190209
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DE ITAUNA
ADVOGADOS : VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DE ITAUNA
ADVOGADOS : VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DE ITAUNA
Documento eletrônico VDA49868466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:10
Código de Controle do Documento: 39724395-e2ae-44e1-a2b9-f1e65476019b

ADVOGADOS : VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069
AGRAVADO
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:10
Código de Controle do Documento: 39724395-e2ae-44e1-a2b9-f1e65476019b